Tribunal: TJBA
Processo: 8050839-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050839-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IZABEL MORAES LIBERATO DE MATTOS LEAL

Advogado(s): ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

Probabilidade do direito demonstrada, na espécie.

Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050839-72.2023.8.05.0000, sendo Agravante Izabel Moraes Liberato de Mattos Leal e Agravados Banco Bradesco, Banco Daycoval S/A e Banco Master, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso.

S
alvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator